Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Neiva Blanco Nunes contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 122980579 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença requerido por Kelven Fonseca Gonçalves Dias e Márcio Aparecido Batista Riquelme, em desfavor da agravante, processo n. 0703392-45.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação aviada sob o Id n. 120506123, em que o executado, em síntese, alega inexigibilidade da obrigação em razão de estar coberto pelo benefício da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar, a parte exequente deixou transcorrer o prazo in albis (Id. n. 121901428). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada. Improcedente a alegação da parte executada, pois os benefícios da gratuidade têm o condão único e exclusivo de suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, e não a obrigação em si. Assim, REJEITO NA INTEGRALIDADE a impugnação apresentada no Id n. 120506123. I. Os embargos de declaração opostos pela devedora (Id 124219104 do processo de referência) foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 125328508 do processo de referência. A executada, aqui agravante, em razões recursais (Id 36387014), relata que o objeto do cumprimento provisório é a condenação imposta à recorrente, no processo n. 0705051- 94.2019.8.07.0007, ainda em sede de recurso. Diz que apresentou impugnação informando a inexigibilidade da obrigação, informando que a Agravante fazia jus a concessão de justiça gratuita nos autos originais, os autos 0705051-94.2019.8.07.0007, bem como solicitava a suspensão da exigibilidade dos valores da condenação e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos da Execução Provisória, que foi rejeitada pela decisão agravada. Observa que os embargos de declaração aviados contra aludido decisum foram recebidos como pedido de reconsideração, e não houve manifestação acerca das alegações de contradição e de omissão existentes na decisão embargada. Sustenta que o juiz, ao interpretar os embargos de declaração como pedido de reconsideração perverte os preceitos legais, vez que o recurso de “reconsideração” não existe, logo, não faz sentido algum querer o juízo a quo interpretar recurso interposto, seguindo estritamente todos os preceitos legais, para peça que não aparece no rol de recursos cabíveis do art. 994 do CPC (sic). Prossegue aduzindo que foi deferida a gratuidade de justiça nos autos originários (processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007), bem ainda que não houve mudança da situação de hipossuficiência, e os agravados não lograram demonstrar a alteração neste sentido. Acrescenta, também, que os valores relativos aos ônus de sucumbência devem ser retirados da planilha de cálculos apresentada pelos credores, na medida em que a devedora é beneficiária da justiça gratuita. Colaciona julgados nesse sentido. Por fim, enfatiza que não possui meio para adimplir o débito exequendo razão pela qual deve suspensa a respectiva cobrança. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Com isso, requer: a) Seja recebido o presente Agravo, com atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada, bem como o andamento da própria ação até a decisão definitiva deste; b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a Agravante pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo do Art. 5o, LXXIV da CF/88 e Art. 98 do Código de Processo Civil, Declaração de Hipossuficiência e decisão judicial já transitada em julgado; c) Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; d) Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, atribuindo-se o efeito suspensivo ao mesmo para suspender o prosseguimento do feito com as consequentes medidas constritivas. E, ao final, seja reformada a decisão agravada para que determine e reconheça a inexigibilidade das verbas processuais; suspensão da cobrança dos débitos; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos moldes do Artigo do Art. 5o, LXXIV da CF/88 e Art. 98 do Código de Processo Civil e a legalidade do recurso de embargos interposto no juízo a quo por estar de acordo com os preceitos legais. A agravante não recolheu o preparo sob o argumento de que lhe foi deferida a gratuidade de justiça no processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007, bem como pede a concessão da benesse em tela. É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, a agravante formula pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ela deferido conforme decisão de Id 58027773 do processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007). Não há notícia de que tenha sido revogado. Além disso, os agravados não impugnaram a benesse concedida à recorrente na primeira manifestação nos autos. Falta, portanto, interesse recursal à agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferido tal benefício. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. De início, ressalto que embora, de um lado, o magistrado a quo tenha consignado que os embargos de declaração constituíam pedido de reconsideração, por outro lado, rejeitou a pretensão e manteve a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, perfeitamente possível a cognição, nesta sede, da matéria objeto da referida impugnação. Extrai-se do caderno processual que foi acolhida parcialmente a pretensão formulada em ação de conhecimento, processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007, movida por Márcio Aparecido Batista Riquelme e outros, em desfavor de Karina Neiva Blanco e Mônica Neiva Blanco Nunes, cuja parte dispositiva da sentença teve a seguinte redação (Id 85381055 daqueles autos): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, interpretados em conformidade com o art. 322, § 2o, do CPC, para: a) declarar a rescisão do contrato (ID - 31926124) firmado entre as partes, por inadimplemento da vendedora; b) condenar a ré KARINA NEIVA BLANCO NUNES a restituir o valor de R$ 195.000,00, desembolsado pelo negócio, com correção monetária, pelo INPC, a partir do pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês da citação; c) condenar a ré KARINA NEIVA BLANCO NUNES ao pagamento da multa prevista na Cláusula 5a do contrato (ID 31926124 - Pág. 6), no valor correspondente a 20% do valor do negócio, com atualização monetária, pelo INPC, da data da celebração da avença, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a ré KARINA NEIVA BLANCO NUNES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, observada, porém, a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA RECONVENÇÃO. Condeno as reconvintes, em igual proporção, ao pagamento das custas e dos honorários devidos na reconvenção, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade deferida nos autos. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Foi interposta apelação pela ora agravante. O recurso foi distribuído para esta relatoria e julgado em 9/12/2021. O apelo foi improvido nos termos do acórdão de Id 31409827 do processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007. Atualmente o feito se encontra em grau de recurso especial (Id 35082072 do processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007). Deflagado o cumprimento provisório da sentença, os credores apresentaram, na petição inicial, planilha de cálculos (Id 117115683 pp. 3-4, do processo de referência) em que incluída verba relativa aos ônus de sucumbência. A executada ofereceu impugnação (Id 120506123 do processo de referência) sustentando a inexigibilidade da obrigação relativa a sucumbência, por ser beneficiária da justiça gratuita. Requereu, ao final, a suspensão da exigibilidade dos valores apresentando na inicial devido a justiça gratuita já declarada da requerida, vide que a mesma não possui meios para arcar com os custeios processuais bem como os valores da condenação; O juiz a quo, por meio da decisão de Id 122980579 do processo de referência, rejeitou, na integralidade, a impugnação. Opostos embargos de declaração pela executada (Id 124219104 do processo de referência), o recurso foi recebido como pedido de reconsideração. O julgador manteve a decisão embargada por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Pois bem, em que pese a ausência de objetividade na presente insurreição, tem-se que a executada não se conforma com a inserção no cômputo da dívida exequenda de valores relativos aos ônus de sucumbência, uma vez que estaria a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Diz que o benefício foi a ele deferido na fase de conhecimento. Validamente, segundo bem observado pelo magistrado de 1o grau, os benefícios da gratuidade de justiça têm o condão único e exclusivo de suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, e não a obrigação em si. Como visto, a ora agravante foi condenada a restituir o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) pela rescisão do contrato; a pagar multa contratual correspondente a 20% do valor do negócio; e a arcar com 2/3 (dois terços) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade deferida nos autos (Id 85381055 do processo n. 0705051-94.2019.8.07.0007). Nesse quadro, assiste parcial razão à executada, ora agravante, quando alega que as verbas de sucumbência não podem integrar a planilha de cálculos da dívida exequenda, na medida em suspensa sua exigibilidade dessa parte da condenação a que está sujeita, conforme previsão do art. 98, § 3o, do CPC. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal, verbis: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CONTAS NÃO SATISFATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC), o que afasta legitimidade do apelante em recorrer de condenação imposta a parte diversa. 2. Gratuidade de justiça concedida na origem, nenhuma necessidade e utilidade no pleito nesta sede (artigo 9o da Lei 1.060/1950). 3. Hipótese em que o autor-apelante, na condição de administrador provisório do espólio, efetuou saques da conta bancária da de cujus e não comprovou a efetiva utilização da quantia em relação ao espólio, razão de se manter a sentença pela qual reprovadas as contas apresentadas e determinada a restituição do valor ao espólio. 4. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção de custas e honorários advocatícios. A rigor, o juiz deve, ao final do processo, distribuir os ônus sucumbenciais de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu. Efeito de deferimento de gratuidade de justiça é a suspensão de referida obrigação por cinco anos: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (artigo 98, §3o, CPC). 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1380435, 07153842620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021) – grifo nosso GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO NA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRAZO DE 5 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com efeito, a justiça gratuita é deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, outorgando-lhes a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos do art. 98 do CPC. 2. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade do devedor. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1343900, 07346583920208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Há omissão no acórdão que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais em decorrência do parcial provimento do recurso de apelação, não determina a suspensão de sua exigibilidade, se o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Conforme exegese do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade fica suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executadas diante da demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. 3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 1317647, 07365407020198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Ressalte-se que os credores, além de não impugnarem, oportunamente, a concessão da benesse, também não lograram demonstrar qualquer alteração na situação financeira da executada. Assim, deve ser decotada da planilha de cálculos do débito exequendo o montante relativo a verbas de sucumbência. Logo, a probabilidade do direito vindicado pela agravante foi, em parte, evidenciada, diante da previsão normativa (CPC, 98, § 3o) e do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que as verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou, que, no caso, sequer ocorreu. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito. O prosseguimento do cumprimento de sentença, nos moldes requeridos pelos exequentes, poderá implicar prejuízo à devedora, haja vista o incremento do débito, com inserção de valores cuja exigibilidade se encontra suspensa. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso, e, na extensão admitida, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja excluída da planilha de débitos a quantia referente aos ônus de sucumbência fixados na sentença proferida na fase de conhecimento, objeto do presente cumprimento provisório. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora